Tribunal: TJDFT
Processo: 0724106-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Execução penal. Benefícios externos. Exame criminológico. Crime hediondo. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que indeferiu benefícios externos ao agravante porque pendente exame criminológico e participação em grupos psicoeducativos de sexualidade saudável.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se necessário aguardar a realização de exame criminológico e implantação das sugestões desse para conceder benefícios externos ao agravante.
III. Razões de decidir
3. A concessão de benefícios externos exige especial cautela, sobretudo quando se está diante de condenados por crimes graves, a exemplo dos crimes hediondos.
4. Se o crime ocorreu antes da L. 14.843/2024 - que passou a exigir o exame criminológico para progressão de regime - esse não é obrigatório. Pode, contudo, ser recomendado em decisão fundamentada.
5. Dada a gravidade concreta do crime – estupro de vulnerável cometido contra enteada – recomenda-se realizar exame criminológico e cumprir as recomendações desse antes de se deferir benefícios externos, sobretudo se o exame já está na fase de revisão final.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 7.210/84 e L. 14.843/24.
Jurisprudência relevante citada: Súmula vinculante n. 26.